Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO. ATIVIDADE PRODUTIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE RESCISÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REQUISITOS.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de serviços telefônicos entabulados entre pessoas jurídicas está limitada à hipótese em que o serviço não se destina ao incremento da atividade comercial da empresa contratante.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
3. A continuação da utilização dos serviços disponibilizados pela empresa de telefonia após o pedido de cancelamento dos serviços afasta a alegação de cobrança indevida.
4. Para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial.
5. Recurso conhecido e desprovido.